Tribunal: STF
Processo: HC 191856
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus,com pedido de liminar, impetrado por Ronaldo Camilo e outro, em favor de Elizio Alves dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 595.990/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ELÍZIO ALVES DOS SANTOS apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (HC n. 0033164-37.2020.8.16.0000). 
    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, dos delitos inscritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fl. 116). 
    Segundo a acusação, o paciente teria, na companhia de 2 corréus, praticado tráfico de drogas, com a apreensão de 489g (quatrocentos e oitenta e nove gramas) de maconha (e-STJ fl. 110). 
    Impetrado prévio writ na origem, a ordem foi denegada (e-STJ fls. 83/109). 
    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea (e-STJ fl. 20). 
    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Eventualmente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa (e-STJ fl. 49). (eDOC 2, p. 196)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observe-se o teor do ato impugnado:
    “No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fls. 117/118): 
    ‘I. DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA ELÍZIO ALVES DOS SANTOS.
    02. Segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal, “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, (...), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
    Segundo o inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, “(...) será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime for doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 e (quatro) anos (...) II: se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; 
    Em análise aos autos, há prova da existência de crime (materialidade) e indício suficiente das autorias, requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, em relação ao representado Elizio Alves dos Santos que se encontram demonstrados por meio das provas acostadas pela Autoridade Policial: 
    relatório de análise no aparelho celular, os vídeos da degravação do conteúdo encontrado, boletim de ocorrência da prisão em flagrante de Fernando Meira pelo crime de tráfico e a representação da autoridade policial. 
    Por meio das provas apresentadas, verifica-se a existência de indícios mais que suficientes de autoria do representado nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. 
    Cumpre mencionar que por meio da degravação do conteúdo registrado no aparelho celular, foram localizadas diversas conversas realizadas entre Fernando e Elízio, por meio do aplicativo Whatsapp, onde eles negociam a compra, a entrega e pagamento de entorpecentes, inclusive havendo fotos de pesagem da droga vendida por Elizio à Fernando, e indicação de conta bancária para pagamento de parte dos valores decorrente da venda dos ilícitos. 
    Desta forma, estão presentes, no caso, os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva do representado. 
    Os crimes atribuídos ao representado, tráfico de drogas e associação para o tráfico, somados, possuem pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos. 
    Ademais, constata-se que no caso ora analisado, estão presentes os elementos que comprovam a materialidade e os indícios de autoria dos crimes em questão, quais sejam: Relatório Investigativo (seq. 1.3), representação (seq. 1.2) boletins de ocorrência (seq. 1.8) degravação (seq. 1.4/1.7) auto de exibição e apreensão (seq. 1.9). 
    Além disso, necessária a prisão do representado pela garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo agente, bem como em decorrência da gravidade concreta dos fatos, haja visto que o representado se associou para praticar, em tese, o crime de tráfico de drogas. 
    Outrossim, verifica-se que estes não foram os únicos delitos praticados pelo representado, haja vista que possui anotações em sua respetiva ficha de antecedentes, extraídas do Sistema Oráculo, inclusive, possuindo condenações pelo crime de tráfico de drogas. 
    Assim, importante destacar que, pelos mesmos motivos acima apontados, são insuficientes e inadequadas as diversas medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal, sendo a restrição cautelar de liberdade a única alternativa, por ora, para assegurar a garantia da ordem pública. 
    Ademais, a medida cautelar deve ser deferida por conveniência da instrução criminal, para garantir o encerramento da colheita e produção de provas tanto na fase preliminar como em juízo, indispensável ao caso concreto, principalmente para se desvendar a eventual participação de outros indivíduos.
    Por fim, faz se necessária para aplicação da lei penal, uma vez que o representado após tomar ciência das acusações, poderá fugir do distrito da culpa, evadindo-se para local incerto e não sabido. 
    Deste modo, necessária a prisão preventiva do representado Elízio Alves dos Santos. 
    03. Diante do exposto, em acolhimento ao requerimento policial, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal e com escopo de garantia da ordem pública, para aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, de DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA ELÍZIO ALVES DOS SANTOS.
    04. EXPEÇA-SE, com urgência, mandado de prisão conforme requerido pela Autoridade Policial.
    05. Decreto o sigilo da medida, para assegurar a execução.
     No caso, como visto acima, a prisão preventiva está justificada pois o paciente praticou, em associação com outros 2 agentes, tráfico de drogas, tendo sido apreendidos 489g (quatrocentos e oitenta e nove gramas) de maconha, além do fato de o paciente ter duas condenações definitivas, uma por tráfico de drogas e outra também por tráfico e associação para o mesmo fim. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 
    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do paciente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de se evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. (eDOC 2, p. 198)
    Como se vê, “verifica-se que estes não foram os únicos delitos praticados pelo representado, haja vista que possui anotações em sua respetiva ficha de antecedentes, extraídas do Sistema Oráculo, inclusive, possuindo condenações pelo crime de tráfico de drogas”, a indicar forte indício de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Quanto à pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente